Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-36.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO OFERTADO EM TEMPO HÁBIL. RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar tratamento médico de urgência, mesmo após deferimento de tutela de urgência em ação anterior. Diante da inércia estatal, a autora se submeteu a procedimento cirúrgico em hospital particular, pleiteando o reembolso das despesas e compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado é responsável por omissão na prestação de serviço de saúde, consistente na não realização de procedimento cirúrgico urgente determinado judicialmente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais em razão dessa omissão.
III. Razões de decidir
3. Omissão configurada pela inércia no cumprimento de decisão judicial que determinava a realização de procedimento médico urgente.
4. Responsabilidade subjetiva do Estado reconhecida, com fundamento na culpa administrativa por falha na prestação do serviço público de saúde.
5. Despesas médicas devidamente comprovadas mediante notas fiscais e laudos médicos.
6. Danos morais configurados em razão do sofrimento psíquico experimentado diante da inação do Estado e do risco de morte. Valor fixado em R$ 15.000,00 mantido por estar dentro dos parâmetros de razoabilidade.
7. Correção monetária e juros de mora corretamente fixados na sentença. Pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC não analisada em primeiro grau – vedada a supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A omissão do Estado em providenciar, em tempo hábil, tratamento médico urgente, mesmo após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja sua responsabilidade civil. 2. É devida a indenização por danos materiais e morais à pessoa que, em situação de urgência, assume despesas com tratamento médico particular por inércia do Poder Público."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 231, V; 183 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006369-16.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001235-36.2023.8.11.0021

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JOILZA FERNANDES DE SOUZA ZANARDI - CPF: 047.479.181-59 (APELADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) e 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO)
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO OFERTADO EM TEMPO HÁBIL. RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar tratamento médico de urgência, mesmo após deferimento de tutela de urgência em ação anterior. Diante da inércia estatal, a autora se submeteu a procedimento cirúrgico em hospital particular, pleiteando o reembolso das despesas e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado é responsável por omissão na prestação de serviço de saúde, consistente
na
não realização de procedimento cirúrgico urgente determinado judicialmente; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais em razão dessa omissão.

III. Razões de decidir

Omissão configurada pela inércia no cumprimento de decisão judicial que determinava a realização de procedimento médico urgente.

Responsabilidade subjetiva do Estado reconhecida, com fundamento na culpa administrativa por falha na prestação do serviço público de saúde.

Despesas médicas devidamente comprovadas mediante notas fiscais e laudos médicos.

Danos morais configurados em razão do sofrimento psíquico experimentado diante da inação do Estado e do risco de morte. Valor fixado em R$ 15.000,00 mantido por estar dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Correção monetária e juros de mora corretamente fixados na sentença. Pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC não analisada em primeiro grau – vedada a supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do Estado em providenciar, em tempo hábil, tratamento médico urgente, mesmo após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja sua responsabilidade civil.

2. É devida a indenização por danos materiais e morais à pessoa que, em situação de urgência, assume despesas com tratamento médico particular por inércia do Poder Público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 231, V; 183 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006369-16.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2019.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1001235-36.2023.8.11.0021, movida por JOILZA FERNANDES DE SOUZA, em desfavor do apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de: a) R$ 81.506,77 (oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar a partir do evento danoso; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso. O juízo a quo condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 287932369), reiterando a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados pela autora. Sustentou que os atos omissivos ocorreram em razão dos hospitais privados de Cuiabá que não encaminharam o orçamento requerido pela Secretaria de Estado de Saúde. Aduziu, ademais, que a responsabilidade do Estado por alegada negligência seria subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da culpa ou dolo. Reafirmou que não pode ser obrigado a ressarcir despesas médicas efetuadas em hospital particular quando há escolha inicial e voluntária pelo sistema privado, e que as notas fiscais apresentadas pela autora não especificavam os serviços prestados de forma detalhada. Por fim, impugnou o valor da dívida.

Em contrarrazões (ID 287932372), a apelada suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pelo improvimento da apelação, sustentando que a sentença recorrida analisou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, reconhecendo a culpa administrativa diante da inércia do ente público em garantir o tratamento de saúde vital à autora. Defendeu a existência de nexo causal entre a omissão estatal e os danos por ela experimentados, e a idoneidade dos documentos apresentados para comprovar as despesas médicas. Por fim, requereu a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Preliminar de Intempestividade do Recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

A apelada alega que o prazo para interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso findou-se em 10 de março de 2025, considerando que a sentença foi proferida em 24 de janeiro de 2025 e o prazo de 30 dias úteis começou a fluir no dia 27 de janeiro de 2025 (segunda-feira). Sustenta que, tendo sido o recurso protocolado em 18 de março de 2025, seria intempestivo.

No entanto, conforme se depreende dos autos, a intimação eletrônica do Estado de Mato Grosso foi efetivada em 30/01/2025, com ciência registrada em 31/01/2025, conforme consta expressamente no documento de ID 287932369: "A intimação do Estado de Mato Grosso foi feita por expedição eletrônica em 30/01/2025 e o Procurador Geral registrou ciência em 31/01/2025, sendo a data limite para manifestação em 18/03/2025".

Nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil, o prazo para a Fazenda Pública recorrer conta-se da data da intimação. E, conforme art. 183 do mesmo diploma legal, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para recorrer, ou seja, 30 (trinta) dias úteis para a interposição de apelação.

Assim, tendo a ciência ocorrido em 31/01/2025, o prazo de 30 dias úteis começou a fluir em 03/02/2025 (primeiro dia útil seguinte) e terminou em 18/03/2025, data em que o recurso foi protocolado.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora JOILZA FERNANDES DE SOUZA ajuizou a presente demanda alegando que foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Município de Água Boa/MT no dia 06/06/2022, tendo sido diagnosticada com "Mucormicose forma ROC à esquerda, Sepse de foco
cutâneo-mucoso
sobreposta em
hemiface
à esquerda e Abscesso Cerebral Temporal Esquerdo", razão pela qual foi indicada a realização de CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE CISTO/ABSCESSO/GRANULOMA ENCEFÁLICO.

Narrou a autora que, não obstante a urgência do procedimento, ele não foi disponibilizado de imediato pelo Estado, o que a levou a propor ação de obrigação de fazer, distribuída sob n. 1001677-36.2022.8.11.0021, junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT. Na referida ação, foi deferida tutela de urgência em 15/07/2022, concedendo-se o prazo de 12 horas para cumprimento pelo réu. No entanto, o requerido quedou-se inerte.

Relatou, ainda, que, no dia 19/07/2022, seu quadro de saúde se agravou, necessitando de transferência para leito de UTI com suporte em neurocirurgia e otorrinolaringologia. Diante da inércia do Poder Público, e sem previsão de disponibilização do tratamento, a autora foi submetida a procedimento cirúrgico em hospital particular, na cidade de Goiânia/GO, no valor total de R$ 81.506,77 (oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos).

Em virtude desses fatos, a autora pleiteou a condenação do Estado ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 81.506,77, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação (ID 123414078), o Estado de Mato Grosso arguiu a ausência de responsabilidade em razão da inexistência de nexo de causalidade, sustentando que os atos omissivos ocorreram em razão dos hospitais privados de Cuiabá, que não encaminharam o orçamento requerido pela Secretaria de Estado de Saúde para realização do procedimento cirúrgico necessário. Alegou, também, que não pode ser obrigado a ressarcir despesas médicas efetuadas em hospital particular quando há a escolha inicial e voluntária pelo sistema privado. Impugnou, ademais, os documentos apresentados pela autora, alegando que as notas fiscais não especificavam os serviços prestados, e que não havia prova do efetivo pagamento das despesas.

Em impugnação à contestação (ID 125050825), a autora refutou os argumentos do réu, reafirmando a responsabilidade do Estado na garantia do direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Sustentou que o dano moral estava perfeitamente caracterizado, em virtude da inércia do Poder Público na disponibilização do tratamento necessário, gerando aflição e angústia. Defendeu, outrossim, a idoneidade dos documentos por ela apresentados para comprovar os danos materiais.

Sobreveio sentença (ID 287932364), que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de: a) R$ 81.506,77 (oitenta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar a partir do evento danoso; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso. O juízo a quo condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Da mencionada sentença, o recorrente apela.

A controvérsia reside em definir se está configurada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, em decorrência da alegada omissão na prestação de serviço de saúde público.

No caso dos autos, é incontroverso que a autora foi diagnosticada com quadro grave de saúde (mucormicose, sepse e abscesso cerebral), necessitando de intervenção neurocirúrgica urgente. Também é certo que, diante da não disponibilização do tratamento pelo Sistema Único de Saúde, ela ajuizou ação judicial anterior (processo no 1001677-36.2022.8.11.0021), na qual obteve tutela de urgência determinando que o Estado realizasse o procedimento no prazo de 12 horas.

O ponto nodal da questão diz respeito à existência ou não de nexo causal entre a conduta do Estado e os danos alegados pela autora, bem como à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil estatal no caso concreto.

Em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. Isso significa que, além do dano e do nexo causal, é necessário demonstrar a culpa do ente público, que se configura quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

No presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora obteve decisão judicial determinando ao Estado que providenciasse seu tratamento médico urgente no prazo de 12 horas. Todavia, referida ordem judicial não foi cumprida, e o Estado, em sua defesa, atribui a terceiros (hospitais privados) a responsabilidade pelo descumprimento, alegando que estes não encaminharam o orçamento solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Ocorre que tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado. Isso porque, sendo o direito à saúde um dever constitucional do Estado (art. 196 da CF/88), e havendo ordem judicial expressa para a realização do procedimento médico, cabia ao ente público adotar todas as providências necessárias para viabilizar o tratamento da autora, inclusive valendo-se de seu poder de requisição ou contratação emergencial, se fosse o caso.

A alegação de que os hospitais privados não responderam à solicitação de orçamento evidência, na verdade, a deficiência na prestação do serviço público de saúde, caracterizando a culpa administrativa. O Estado não pode se escusar de seu dever constitucional de garantir a saúde dos cidadãos transferindo a terceiros a responsabilidade pelo descumprimento de ordem judicial.

Ademais, o argumento estatal de que a autora escolheu voluntariamente o sistema privado de saúde não encontra respaldo nos autos. O que se verifica, ao contrário, é que, após aguardar por quase 30 dias o cumprimento da ordem judicial sem obter resposta do Poder Público, e com seu quadro de saúde se agravando (conforme documentação médica), a autora viu-se compelida a buscar tratamento particular, com auxílio financeiro de terceiros, para preservar sua própria vida.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece o direito ao ressarcimento das despesas médicas efetuadas em rede privada quando há prévia negativa de atendimento pelo Sistema Único de Saúde ou quando há renitência no cumprimento de decisão judicial que determinou a realização do tratamento. A inércia prolongada do ente público em cumprir ordem judicial equivale, para todos os efeitos, à negativa de tratamento, configurando a falha na prestação do serviço público.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – LAUDO MÉDICO DEMONSTRADO A NECESSIDADE E URGÊNCIA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade do paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais.

(N.U 0006369-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019,
Publicado
no DJE 16/09/2019)

No tocante à alegação de insuficiência dos documentos apresentados pela autora para comprovar os danos materiais, verifico que foram juntadas aos autos notas fiscais que, embora não detalhem exaustivamente os serviços prestados, são documentos fiscais idôneos, que indicam a realização dos procedimentos médicos e seus respectivos valores. A ausência de especificação minuciosa dos serviços não compromete a validade desses documentos como prova do dano material, máxime quando corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos, como o laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico da autora e a necessidade do procedimento.

Quanto aos danos morais, é inegável que a situação vivenciada pela autora - acometida de enfermidade grave, com risco de morte, aguardando por dias o cumprimento de ordem judicial para realização de procedimento médico urgente - é geradora de intenso sofrimento psíquico, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, tanto em relação à extensão do dano quanto à capacidade econômica das partes, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por fim, quanto à impugnação do valor da dívida, com pedido de aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, juros de mora, remuneração de capital e precatório, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021, entendo que a matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, de modo que eventual reforma da sentença nesse ponto implicaria supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Relator Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Luis
Otávio Tonello dos Santos, que, nos autos de
n.°
1001235-36.2023.811.0021, em trâmite perante 2a Vara da Comarca de Água Boa, MT, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 81.506,77 (oitenta e um mil e quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento, à título de danos morais, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da demora no cumprimento de decisão judicial, que levou a parte autora/apelada a realizar procedimento cirúrgico e internação em UTI especializada na rede privada.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador negou provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e manteve inalterada a sentença.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência no que se refere à condenação por danos morais, pelas razões a seguir expostas.

Sem menosprezar a situação vivenciada pela parte requerente/apelada, as circunstâncias apresentadas comportam ressalva interpretativa, uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o inadimplemento do dever estatal de prestar assistência à saúde não implica automaticamente no dever de indenizar, sendo necessária a demonstração, de forma inequívoca, da violação concreta e efetiva à sua dignidade, em grau superior ao sofrimento ordinário ou à natural apreensão decorrente de quadro clínico delicado.

Na hipótese, não obstante a omissão do Poder Público em providenciar o atendimento médico adequado, prescrito à paciente, mesmo após a determinação judicial, não ficou suficientemente esclarecido o dano efetivamente experimentado pela paciente, sendo apontado, tão somente, que a demora na realização de procedimento cirúrgico e a transferência par unidade médica com uti especializada teria causado enorme sofrimento, angústia, insegurança e tristeza.

Nesse contexto, pertinente frisar que para se viabilizar o pedido de reparação por
dano
extrapatrimonial, este deve estar evidenciado por demonstração cabal de que tal ato refletiu na vida pessoal da paciente, acarretando-lhe, além de aborrecimentos naturais, dano concreto em suas relações profissionais,
sociais, etc.

Entretanto, conquanto lamentável a mora estatal no cumprimento da tutela antecipada, não se extrai dos autos elementos que permitam afirmar que a autora tenha sido submetida a constrangimentos adicionais ou à violação de sua dignidade em grau que transcenda o sofrimento próprio de quem aguarda providência médica urgente, decorrente da vida cotidiana e da realidade do sistema de saúde brasileiro.

Ademais, o próprio precedente citado no voto relator (Apelação Cível n.o 0006369-16.2014.8.11.0041, rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
) ampara esta divergência, porquanto afirma que, ausente demonstração de ofensa autônoma à dignidade do paciente, a reparação por dano moral não é devida. Confira-se:

“[...] Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade do paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais”.

A propósito, quanto à ausência de demonstração de ofensa que ultrapasse o dissabor próprio da doença e das limitações do sistema público de saúde, assim já decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI – HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – TEMA 793 DO STF – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público”.

(N.U 1002021-35.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2021,
Publicado
no DJE 05/11/2021).

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2o
VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do Relator
, negando provimento ao recurso.
Embora tenha entendimento já manifestado em sentido contrário em outras oportunidades, reconheço que as peculiaridades do caso concreto demonstram inequivocamente a configuração tanto dos danos materiais quanto morais.

A análise da cronologia dos fatos revela a gravidade da omissão estatal: em 27/6/2022 houve relatório médico indicando necessidade urgente de transferência da paciente; em 30/6/2022 foi proposta a ação; em 14/7/2022 os autos foram encaminhados ao NAT; em 15/7/2022 o parecer do NAT foi favorável e a liminar foi deferida, determinando cumprimento em 12 horas, sendo que a Secretaria de Saúde recebeu a intimação no mesmo dia; em 19/7/2022 a Defensoria já manifestou o descumprimento da ordem judicial.

O Estado, por sua vez, informou em 17/5/2022 que estaria em tratativas para a transferência e fazendo orçamentos, mas em 22/7/2022 ainda alegava aguardar orçamentos dos prestadores de serviço. Somente em 4/8/2022 foi proferida nova decisão em sentença, determinando a disponibilização de vaga em 24 horas, transitando em julgado em 30/8/2022.

Esse lapso temporal de mais de um mês entre a constatação da urgência médica (27/6) e a efetiva determinação judicial final (4/8) demonstra não apenas grave falha na prestação do serviço público de saúde, mas também violação concreta à dignidade da paciente. Considerando a gravidade do quadro clínico (mucormicose, sepse e abscesso cerebral) e o risco iminente de morte, a demora injustificada do Estado em cumprir ordem judicial expressa configura dano moral presumido, que transcende amplamente o mero dissabor cotidiano.

A paciente, em situação de extrema vulnerabilidade e risco de vida, foi compelida a buscar tratamento em rede particular para preservar sua própria existência, evidenciando que os danos extrapolaram o sofrimento ordinário inerente ao quadro clínico.

Mantenho integralmente a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025